Tribunal: STF
Processo: Rcl 43455
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto pelo Município de São João da Barra em face de decisão monocrática pela qual neguei seguimento à reclamação.
    Determinada a intimação da parte agravada, a Carta de Intimação nº 3852/2020 foi devolvida pelos Correios com anotação de “não procurado” (eDOC 15). 
    Em 4.2.2021, solicitei que a parte agravante informasse, no prazo de 15 (quinze) dias, o endereço completo e atualizado da agravada ou a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de não conhecimento do recurso (eDOC 16).
    A Secretaria Judiciária certifica que, até o dia 25/3/2021, não houve qualquer manifestação em relação ao despacho de 04.2.2021 (eDOC 17).
    É o relatório. Decido.
    Nos termos do art. 319, II, do CPC, a petição inicial indicará “os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu.”
    A despeito de haver sido intimada para que informasse o endereço da parte agravada (DJe 09.2.2021), a agravante quedou silente, não atendendo à determinação de saneamento do processo.
    A persistência da deficiência apontada obstaculiza o prosseguimento do feito, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do CPC. Nesse sentido, confiram: Rcl 34872 AgR, de minha relatoria, DJe 13.3.2020; e Rcl 38922 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 5.8.2020, essa última assim ementada:
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DA PARTE AGRAVADA. CONCESSÃO DE PRAZO PARA SANEAMENTO DO PROCESSO. NÃO CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA. INÉRCIA DA PARTE RECLAMANTE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.”
    Ante o exposto, não conheço do recurso. 
    Publique-se. Intimem-se. 
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente